Tribunal: TJMT
Processo: 1015434-68.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 1015434-68.2019.8.11.0000
Recorrente : MILDA DAS GRAÇAS SOUZA
Recorrida : LAVÍNIA PESSOA FREITAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MILDA DAS GRAÇAS SOUZA, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que proveu o Agravo de Instrumento interposto pela Recorrida.
Vieram os autos conclusos para análise do pedido de concessão da justiça gratuita formulado pela Recorrente, conforme certidão de id 47639478. Compulsando os autos, verifica-se que apenas a Recorrida é beneficiária da gratuidade judiciária (id 21206966).
Dito isso, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista que os que se encontram nos autos não são suficientes para reconhecer sua hipossuficiência, ou proceder com o pagamento do preparo.
Após, intime-se a Recorrida para, querendo, ofertar contrarrazões e, em seguida, façam os autos conclusos.
Intimem-se e Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII